Tribunal: STF
Processo: AI 59363
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
IMPOSTO DE SERVIÇOS. BANCOS COOPERATIVOS.
NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM DENEGA VIGENCIA DE
DISPOSITIVOS FEDERAIS A DECISÃO QUE, EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REPELIU IMPOSTO DE
SERVIÇOS EXIGIDO DE BANCOS COOPERATIVOS, A BASE DE COMISSÕES POR
SUAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS.